Tribunal: STF
Processo: RE 1490533
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:  



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pensão. Polícia militar. Filha solteira maior de vinte e um anos. Cancelamento do benefício. Antecipação da tutela. Repetição dos valores pagos na vigência da liminar. O acórdão readequando manteve a extinção do cumprimento de sentença, por entender que não cabia a devolução dos valores recebidos por força de liminar posteriormente cassada, nos termos da jurisprudência então dominante. No entanto, na PET nº 12.482-DF, 1ª Seção, 11-5-2022, Rel. Min. Og Fernandes, o STJ ratificou o entendimento firmado no Tema STJ nº 692, dispondo em sua fundamentação que o CPC/1973 regulamentava a matéria de forma clara, prevendo que a efetivação da tutela provisória corre por conta do exequente, e a sua eventual reforma restituiria as partes ao estado anterior à concessão, o que obrigaria o exequente a ressarcir eventuais prejuízos sofridos pelo executado. Portanto, irrelevante o momento em que foi concedida e/ou revogada a tutela de urgência (se anterior ou posterior à edição do Tema STJ Nº 692), pois tais situações são tratadas pela lei da mesma forma e em todos os casos a tutela de urgência não deixa de ser precária e passível de modificação ou revogação a qualquer tempo, com o retorno ao estado anterior à sua concessão. Esse é o entendimento que prevalece. Acórdão readequado”. (eDOC 85 – ID: d3fded2d)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, do texto constitucional. (eDOC 95 – ID: c3cb814d) 



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido, proferido em sede de retratação com relação ao tema 692/STJ da sistemática de recursos repetitivos, violou a coisa julgada, pois o acórdão da ação de conhecimento consignou a não devolução dos valores recebidos a título de tutela antecipada.



    Afirma-se, ainda, a impossibilidade de aplicação do tema 692/STJ ao caso em análise, por versar sobre regime geral de previdência social. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ademais, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, entendeu ser possível a devolução de valores recebidos a título de benefício previdenciário concedidos por meio de antecipação de tutela. Consta do acórdão impugnado:  



    “2. Discute-se a possibilidade de repetição de valores pagos em cumprimento de liminar posteriormente cassada. O Superior Tribunal de Justiça em Instituto Nacional do Seguro Nacional v. Catarina Batista Dias, REsp nº 1.401.560-MT, 1ª Seção, 12-2-2014, Rel. para acórdão Min. Ari Pargendler, deu provimento ao recurso, por maioria, Tema nº 692, para firmar a seguinte tese: "A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos". 



    Posteriormente, na PET nº 12.482-DF, 1ª Seção, 11-5-2022, Rel. Min. Og Fernandes, o Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, acolheu a questão de ordem para reafirmar a tese jurídica contida no Tema STJ nº 692, com acréscimo redacional para ajuste à nova legislação de regência, nos seguintes termos: "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago".



    3. O acórdão readequando manteve a extinção do cumprimento de sentença, por entender que não cabia a devolução dos valores recebidos por força de liminar posteriormente cassada, uma vez que (i) a ação foi ajuizada em 4-7-2013 e a tutela antecipada em 5-7-2013, antes do julgamento do REsp nº 1.401.560/MT, STJ, 1ª Seção, 12-2-2014, Rel. p/ acórdão Ari Pargendler, Tema STJ nº 692, quando a jurisprudência era no sentido da irrepetibilidade de parcelas pagas por força dos princípios da boa-fé e do caráter alimentar; (ii) a tutela foi antecipada em 2013 e a autarquia não agravou, conferindo uma aparência de legalidade ao recebimento; (iii) o Tema STJ nº 692 estava sendo revisto pelo STJ na QO no REsp nº 1.734.698/SP, 1ª Seção, 14-11-2018, Rel. Og Fernandes, sem decisão naquele momento. 



    No entanto, a questão de ordem foi apreciada na PET nº 12.482-DF, 1ª Seção, 11-5-2022, Rel. Min. Og Fernandes, que ratificou o entendimento firmado no Tema STJ nº 692, dispondo expressamente em sua fundamentação que o CPC/1973 regulamentava a matéria de forma clara, prevendo que a efetivação da tutela provisória corre por conta do exequente, e a sua eventual reforma restituiria as partes ao estado anterior à concessão, o que obrigaria o exequente a ressarcir eventuais prejuízos sofridos pelo executado. Portanto, irrelevante o momento em que foi concedida e/ou revogada a tutela de urgência, pois tais situações são tratadas pela lei da mesma forma, não merecendo distinção do ponto de vista normativo, sendo que em todos os casos a tutela de urgência não deixa de ser precária e passível de modificação ou revogação a qualquer tempo, o que implicará o retorno ao estado anterior à sua concessão. Esse é o entendimento que prevalece, devendo o acórdão ser readequado, nos termos do dispositivo. 



    O acórdão proferido na fase de conhecimento afastou a repetição das parcelas pagas enquanto perdurou o benefício, isto é, apenas as parcelas pagas até o seu cancelamento pela Administração Pública. A devolução das parcelas pagas após o cancelamento administrativo, agora por força da tutela de urgência, não foi objeto daquela decisão, a ensejar a aplicação do entendimento firmado no Tema STJ nº 692”. (eDOC 85 – ID: d3fded2d, p. 3-5)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, o STF, no juízo de admissibilidade do RE-RG 722.421, paradigma do tema 799, afastou a existência de repercussão geral de questão relativa à devolução de valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada. Nesse sentido, confira-se a ementa do acórdão mencionado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. I – O exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral. II – Repercussão geral inexistente” (ARE 722.421 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 30.03.2015)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente